Tribunal: TJSP
Processo: 1500622-16.2023.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, L. 11.340/06) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas, conforme se depreende dos depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo. Réu que, mesmo ciente da proibição, aproximou-se da vítima e invadiu sua residência. Dolo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, L. 11.340/06) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas, conforme se depreende dos depoimentos da vítima e das testemunhas em juízo. Réu que, mesmo ciente da proibição, aproximou-se da vítima e invadiu sua residência. Dolo demonstrado. Conduta típica. Incabível a absolvição. Dosimetria. Pena bem aplicada. Regime semiaberto bem fixado. Sentença mantida. Recurso não provido.